Tribunal: TJPA
Processo: 0025302-64.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0025302-64.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: MARIO DAVID PRADO SA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0025302-64.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARIO DAVID PRADO SÁ

ADVOGADO: DR. MÁRIO RENAN CABRAL PRADO SÁ OAB/PA 20.818

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Mário David Prado Sá contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração manejados contra decisão que ratificou o recebimento de denúncia por apropriação indébita (art. 168, §1º, III, c/c art. 71 do Código Penal). O embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à apreciação da preliminar de inépcia da denúncia e à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar, de forma expressa, os argumentos relacionados à rejeição da preliminar de inépcia da denúncia e à análise da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito constante do recurso de apelação, considerando o seu não conhecimento, servindo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara quanto à irrecorribilidade da decisão que ratifica o recebimento da denúncia, não havendo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos aclaratórios.

5.

O embargante busca rediscutir matéria já enfrentada pelo colegiado, o que caracteriza mero inconformismo, sendo inviável a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal confirma a impossibilidade de conhecimento de recurso interposto contra decisão que apenas ratifica o recebimento da denúncia, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito de recurso não conhecido, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição.

2.

É incabível recurso contra decisão que ratifica o recebimento da denúncia, salvo situações excepcionalíssimas, passíveis de controle por habeas corpus.

3.

A tentativa de aplicar o princípio da fungibilidade recursal não afasta a ausência de previsão legal de recurso contra decisão irrecorrível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPP, arts. 581 e 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, RCCR nº 5011164-65.2019.4.04.7208, Rel. Min. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 20/05/2020; TJ-RS, ACR nº 70065845083, Rel. Newton Brasil de Leão, j. 07/04/2016; TJDFT, EDcl nº 2020.00421521-84, Rel. Mairton Marques Carneiro, j. 24/10/2019.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0025302-64.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARIO DAVID PRADO SÁ

ADVOGADO: DR. MÁRIO RENAN CABRAL PRADO SÁ OAB/PA 20.818

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MÁRIO DAVID PRADO SÁ

contra
Acórdão ID nº 30101066 proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, não conheceu do apelo do Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito, interposto por Mário David Prado Sá, advogado, recebido como Apelação, em face de decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia por apropriação indébita, na forma do art. 168, §1º, III, c/c art. 71 do Código Penal. O recorrente, acusado de cobrança indevida de valores de clientes, insurgiu-se contra a rejeição de suas teses preliminares e a negativa de conhecimento dos embargos de declaração por supostas omissões e contradições na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe recurso contra decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia por apropriação indébita; (ii) estabelecer se a decisão poderia ser recorrida por apelação, com base no princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que recebe a denúncia é irrecorrível, conforme jurisprudência pacífica, sendo a via adequada para questioná-la, em hipóteses excepcionais, o habeas corpus.

4. O recurso interposto, mesmo que recebido como apelação, não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 581 e 593, II, do Código de Processo Penal, que regulam os casos de cabimento de Recurso em Sentido Estrito e Apelação, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia é irrecorrível, salvo em situações excepcionalíssimas, desconstituíveis via habeas corpus.

2. O recurso interposto, mesmo que recebido como apelação, não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 581 e 593, II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581 e 593, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, RCCR nº 50111646520194047208, Rel. Min. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 20/05/2020; TJ-RS, ACR nº 70065845083, Rel. Newton Brasil de Leão, j. 07/04/2016.

O embargante alega a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, o qual teria deixado de apreciar, de forma expressa, supostas contradições da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, notadamente no tocante à rejeição da preliminar de inépcia. Argumenta, ainda, que há precedentes que admitem a oposição de embargos declaratórios diante de omissão, obscuridade ou contradição, bem como que o acórdão não teria analisado de maneira suficiente a incidência do princípio da fungibilidade recursal, já acolhido pelo juízo de origem.

Ao final, pugna a defesa pela concessão de efeito modificativo aos aclaratórios, a fim de que o acórdão seja aperfeiçoado para reconhecer o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao decisum, pois sustenta a presença de omissões e contradições a serem sanadas, contudo, não há em concreto quaisquer das situações no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Explico.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas que não podem ser analisados, uma vez que não cabe recurso contra decisão de recebimento de denúncia.

Assim, é cediço que diante do inconformismo com a decisão por mim prolatada não conhecendo do recurso de apelação, a oposição dos presentes embargos não seria a via processual adequada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Assim, verifico que tem o Embargante tem o nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há nada no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Segue trecho da decisão:

“Analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se que
não merece ser conhecido
.

Inicialmente, de forma acertada, o Juízo de origem não conheceu dos Embargos de Declaração opostos uma vez que da decisão que ratificou o recebimento da inicial acusatória, não cabe nenhum recurso.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TEMA 990/STF. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MPF. AGRAVO POR SIMPLES PETIÇÃO da defesa. ART. 589, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP.
NOVA DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO.

1. (...)

3. Com o juízo de retratação e o recebimento da denúncia, operou-se uma inversão do gravame, despertando para o réu um interesse recursal inexistente até então.
Contudo, no caso, a nova decisão é irrecorrível, pois não se admite recurso da decisão que recebe a denúncia (em sentido estrito, apelação ou qualquer outro), à qual somente pode ser desconstituída via habeas corpus, em situações excepcionalíssimas
, o que, na hipótese, já foi utilizado pela parte (HC 5006699-69.2020.4.04.0000), mas a ordem não foi concedida.

4. Não conhecimento do recurso em sentido estrito e do agravo por simples petição da Defesa.

(TRF-4 - RCCR: 50111646520194047208 SC 5011164-65.2019.4.04.7208, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 20/05/2020, OITAVA TURMA)

Em relação ao presente apelo interposto como Recurso em Sentido Estrito e recebido como Apelação contra a referida decisão, verifico que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 581 do CPP.

Ademais, apesar da legislação permitir interpretação extensiva, excepcionalmente, quando estiver clara a intenção da lei em abrangê-la, não se admite ampliação em casos evidentemente excluídos, como na hipótese dos autos.

Da mesma forma não se configura como decisão definitiva ou com força para tal, como afirmado pelo Juízo de Origem para ser recebido como Apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.

Nesse sentido cito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU AO ORA APELANTE INDICASSE A LOCALIZAÇÃO DE BEM SEQUESTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO- CONHECIMENTO.

(TJ-RS - ACR: 70065845083 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 07/04/2016, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, conforme fundamentação supra.”

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que sequer foi conhecido o recurso de apelação, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026